Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE. DETRAN. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. VEÍCULO. SUCATA. REGISTRO BAIXADO. IPVA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55237396). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.

3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que vendeu uma motocicleta para o terceiro réu, que não realizou a transferência do veículo perante o primeiro réu, DETRAN-DF. Afirma que em 09/05/2016, tirou sua permissão para dirigir e durante o prazo da 1 (um) ano da habilitação provisória não poderia levar multas de trânsito, sob pena de não poder pegar a CNH definitiva após o prazo do PPD. Expõe que em 04/06/2016, o terceiro requerido foi penalizado com multa grave, gerando cinco pontos na CNH da Recorrente e fazendo com que esta perdesse sua permissão para dirigir, ficando impedida de ter sua CNH definitiva. Destaca que sequer foi notificada da infração de trânsito e da respectiva penalidade que lhe foi imputada, havendo clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que, mesmo após a venda do veículo em leilão como sucata, o Detran/DF não procedeu com a baixa do bem e a Recorrente continuou sendo cobrada por débitos de IPVA. Defende que o ato praticado pela Administração Pública configura a cobrança indevida de débitos de IPVA após o leilão da motocicleta como sucata, razão pela qual se verifica a existência de dano moral. Aponta que desde 2017 vem sendo cobrada por débitos de IPVA indevidos, sob pena de ter seu nome inscrito na dívida ativa. Requer o provimento do recurso para: a) que seja declarada a nulidade da infração de trânsito, com efeitos ex tunc, determinando a baixa da infração e da sanção/pontuação do prontuário da Recorrente, para que esta possa retomar o processo de retirada de sua CNH definitiva, sob pena de multa diária; subsidiariamente, requer que seja transferida a multa e as demais penalidades (pontuação) para o terceiro recorrido, declarando que a recorrente não foi a autora da infração e determinando a baixa em seu prontuário; b) determinar que o ente Réu proceda com a baixa definitiva do nome da Recorrente perante o DETRAN/DF e à Fazenda do Distrito Federal, em relação à propriedade do veículo já descrito, compelindo o Distrito Federal a não mais lançar débitos sobre o veículo supramencionado, sob pena de multa diária em caso de descumprimento e repetir o indébito tributário, no valor de R$ 406,64 (quatrocentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) e c) para condenar o ente público a indenizar a Recorrente em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que não seja conhecido nem, alternativamente, provido o recurso interposto, haja vista que não preenchidos os seus requisitos, limitando-se a parte a reagitar matéria já bem tratada na v. sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

5. O recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

6. Nos termos do § 7o, do art. 257, do Código de Trânsito Brasileiro, vigente à época da infração de trânsito objeto dos autos, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração. Entretanto, o referido prazo delimita preclusão apenas administrativa, de modo que infrator ainda pode discutir a penalidade via judicial. A Súmula 312 do STJ, por sua vez, dispõe que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

7. No caso dos autos, a recorrente alega que não recebeu a notificação acerca da infração de trânsito, tomando conhecimento acerca da penalidade quando se dirigiu ao Detran/PB para fazer a solicitação de sua CNH definitiva e descobriu que estava impedida em razão da multa lançada em seu prontuário. Os réus não infirmaram a narrativa autoral quanto ao ponto e não comprovaram o envio da notificação para a autora.

8. Desse modo, ainda que não tenha sido demonstrada qualquer nulidade no ato de infração em si, a falta de comprovação de envio da notificação, bem como a anuência do próprio infrator, que manifestou sua vontade em ver transferida a infração/pontos para a sua CNH (ID 55237361), constituem fundamento suficiente para reformar a sentença a fim de condenar primeiro requerido a proceder à transferência da infração e pontuação referentes ao Auto de Infração (E027100400) do prontuário da recorrente para o prontuário do terceiro recorrido.

9. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por ERIKA DA SILVA ARAÚJO e ALEXANDRE NUNES RIBEIRO, em face de sentença que julgou improcedente o pedido dos autores/recorrentes de determinar que o réu/recorrido, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, proceda à transferência da autoria da infração de trânsito e respectivas penalidades relativa a auto de infração indicado nos autos, para o segundo autor, e, consequentemente permita à primeira autora renovar sua carteira nacional de habilitação. 2. Alegam os recorrentes em suas razões que a 1a autora/recorrente é a proprietária do veículo Renault/Logan Exp 1016V, Cor prata Placa JIC8CO3, Ano/Modelo 2010/2010. Afirmam que, por serem amigos próximos, a 1a autora/recorrente tem o hábito de emprestar seu veículo ao 2o autor/recorrente sempre que este precisa resolver alguma demanda urgente; que em 18/01/2023 o veículo estava sendo conduzido pelo 2o autor/recorrente, quando foi autuado por não fazer uso do cinto de segurança (penalidade considerada grave, com a anotação de 5 pontos na carteira da proprietária do veículo). Sustentam que a 1a autora/recorrente não foi notificada da multa, de tal sorte que não estava ciente da infração cometida; que somente tomou conhecimento do ato infracional quando compareceu ao Detran e foi impedida de obter sua CNH definitiva, em razão da infração grave cometida. Aduzem que não houve a solicitação administrativa no tempo hábil em razão da 1a autora/recorrente não ter recebido nenhuma notificação da multa e não ter conhecimento do ocorrido. Requereram a reforma da sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2.1. O recorrido, em suas contrarrazões, não refutou a alegação dos recorrentes, nem juntou aos autos nenhum documento que evidenciasse a entrega da notificação à proprietária do veículo, limitando-se a reiterar os termos da inicial, inclusive acerca de alegações que não se aplicam ao caso concreto. 3. Recurso próprio e tempestivo (ID. 52882895). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro aos recorrentes, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID. 52882897). 4. Trata-se na origem de ação de Obrigação de Fazer, na qual pretendem os autores a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito para o prontuário do condutor do veículo no ato do cometimento, após o decurso do prazo administrativo para indicação, sob a alegação de que não foram notificados da multa pelo recorrido. 5. Nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo para a identificação do infrator estabelecido no §7o do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta tão-somente a preclusão administrativa, o que não impede que tal pretensão seja analisada pelo Poder Judiciário. Precedentes: (Acórdão 1149221, 07356843220178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1136320, 07093563120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no PJe: 24/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.1. Nos termos da Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". 5.2. Ocorre que, no caso dos autos, a alegação dos recorrentes é a de que não receberam a notificação da multa, tendo a proprietária do veículo tomado conhecimento da infração somente em data próxima à renovação de sua carteira nacional de habilitação, quando foi impedida de receber sua carteira definitiva. O réu/recorrido não refutou as alegações da autora/recorrente, nem juntou aos autos documentos que evidenciassem a comprovação da notificação da parte, sequer a expedição para o endereço da 1a recorrente da notificação referente à infração SA03413712. 6. Importante salientar que nos termos do §7o, do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): "Art. 257. (...) § 7o Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo". 6.1. Por outro lado, estabelece o artigo 9o, da Lei 12.153/2009 (que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), que "a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação". 6.2. Desse modo, incumbiria ao réu/recorrido acostar aos autos cópia do processo administrativo ou de outros documentos hábeis a demonstrar que tivesse notificado a autora/recorrente da infração em questão, a fim de rebater as alegações da inicial. Contudo, além de não se manifestar acerca da referida alegação, também não instruiu sua contestação com nenhum documento, sequer. 7. Sendo assim, da análise do que consta dos autos, tendo em vista a legislação aplicável ao caso, verifica-se que o recorrido não apresentou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (artigo 373, inciso II, do CPC), uma vez que não comprovou a regular notificação da infração, impossibilitando, portanto, que a primeira recorrente exercesse plenamente seu direito. 8. Ante o exposto, tenho como não cumprida a determinação legal de notificação prévia da administrada, a fim de que pudesse exercer o direito estabelecido no art. 257, § 7o do CTB, indicando administrativamente o real condutor do veículo quando da infração de trânsito, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Precedentes: (Acórdão 1742860, 07087632620238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1184964, 07058310720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e determinar que o recorrido, DETRAN/DF, proceda à transferência da pontuação referente ao Auto de Infração SA03413712 do prontuário da 1a recorrente, ERIKA DA SILVA ARAUJO, para o prontuário do 2o recorrente, ALEXANDRE NUNES RIBEIRO. 10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. 11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1792881, 07297179320238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

10. "De acordo com Resolução CONTRAN no 179 de 07/07/2005, vigente à época dos fatos, a baixa do registro do veículo é obrigatória, entre outras hipóteses, quando o bem é vendido ou leiloado como sucata por órgão ou entidade de trânsito, cabendo ao responsável pelo leilão solicitar a baixa ao órgão executivo estadual de trânsito de seu registro." (Acórdão 1726643, 07622097520228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

11. Compulsando os autos, verifica-se que o veículo já se encontra com o registro baixado desde 11/2016 (IDs 55236755 e 55236757, pág. 6). Entretanto, a autora comprovou que lhe foram cobrados os IPVAs referidos do veículo dos anos de 2020 (R$ 62,81) e 2021 (R$ 52,26) (IDs. 55236737, págs. 2 e 8 e 55236738), razão pela qual o primeiro e segundo réus devem ser condenados a restituir tais valores à autora. Os demais comprovantes de pagamento apresentados pela autora (ID. 55236737) se referem a débitos anteriores à baixa do veículo, pois, apesar de terem sido emitidos em 2020, tratam-se de negociação para pagamento de débitos de 2016 e, portanto, quanto a eles não há que se falar em restituição.

12. Nesse contexto, não restaram comprovados os alegados danos morais sofridos, haja vista o baixo valor dos débitos de IPVA relativos ao veículo emitidos nos anos de 2020 e 2021 e a ausência de inscrição em dívida ativa ou cadastro de inadimplentes.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e: a) condenar o primeiro requerido a transferir a infração e pontuação referentes ao Auto de Infração (E027100400) do prontuário da recorrente para o prontuário do terceiro recorrido e b) e condenar o primeiro e segundo réus a restituir os valores de R$ 62,81 e R$ 52,26, com incidência de correção monetária a partir do pagamento dos tributos, de acordo com a Súmula no 162 do STJ, e somente da aplicação da Taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3o da EC n.o 113/2021 e da Súmula 188 do STJ, a partir do trânsito em julgado do presente acórdão. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.